Tribunal: TJBA
Processo: 0160273-28.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0160273-28.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Uniao Adm Empre Part Ltda Advogado(s):JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição direta do crédito tributário referente ao IPTU de 2001 e extinguiu a execução fiscal ajuizada em 2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a apelação interposta pelo Município, diante da alegada ausência de dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal em razão da prescrição direta do crédito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação apresentada pelo Município de Salvador preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, especialmente quanto à exposição dos fundamentos do pedido de reforma, afastando-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida nas contrarrazões da parte apelada. A prescrição direta do crédito tributário — reconhecida na sentença diante do ajuizamento da execução fiscal após o transcurso de mais de cinco anos da constituição definitiva do crédito, sem causa interruptiva ou suspensiva — atrai a incidência do princípio da causalidade, justificando a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e dos tribunais estaduais reconhece que, nos casos de prescrição direta — e não de prescrição intercorrente —, é devida a verba honorária em favor da parte executada, especialmente quando o feito é extinto por iniciativa desta, mediante exceção de pré-executividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A apelação é admissível quando houver impugnação específica a pelo menos parte da sentença, em conformidade com o art. 1.010, III, do CPC. A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios é cabível quando a execução fiscal é extinta em razão da prescrição direta do crédito tributário, nos termos do princípio da causalidade. A ausência de baixa cadastral do imóvel pelo contribuinte não afasta a responsabilidade do Ente Público pelo ajuizamento de execução fiscal indevida, sendo ineficaz como fundamento para afastar a sucumbência. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010, III; 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.947.854/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 886.052/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.02.2017; TJ-RS, Apelação Cível n. 5022542-10.2020.8.21.0019, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, j. 26.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0160273-28.2006.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada Uniao Adm Empre Part Ltda. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora